Tribunal: TJDFT
Processo: 0729985-43.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729985-43.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: DOUGLAS PEDRO VIEGAS GOMES, CARTÃO BRB S/A DESPACHO Trata-se de apelação interposta por BRB Banco de Brasília S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciaria de Taguatinga em ação proposta por Douglas Pedro Viegas Gomes. O apelante anexou boleto desacompanhado do comprovante de pagamento, de modo que não demonstrou o recolhimento do preparo. Intime-se o apelante para recolher o preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias, conforme determina o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator